Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DESPACHO Antes de analisar o pedido de ID 55020991, em que a exequente requer a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em juízo, intime-se o executado para os fins do art. 10 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator